Tribunal: STF
Processo: ARE 1319175
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, por maioria, rejeitou a preliminar de suspensão do processo e, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrente para o fim de redimensionar a pena definitiva, reduzindo-a. O julgamento restou assim ementado (e-STJ, fl. 708):
    “PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 1°, INCISO I, DA LEI N° 8.137/90. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO. TERCEIRA FASE. CONTINUIDADE DELITIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
    1. O delito de sonegação fiscal consuma-se quando, em decorrência das condutas previstas nos incisos I a V, resultar a supressão ou a redução do tributo devido, isto é, no momento em que ocorrer efetiva lesão à Fazenda Pública.
    2. Com base na pena em concreto aplicada, não está prescrita a pretensão punitiva estatal.
    3. Não se vislumbra ilicitude na transferência, com o Ministério Público Federal, dos dados protegidos pelo sigilo bancário, obtidos pela Receita Federal, em consonância com o art. 6° da LC n. 105/01. 
    4. Materialidade e autoria comprovadas.
    5. Para a configuração do delito previsto no artigo 1°, incisos I e II, da Lei n° 8.137/90, exige-se tão somente o dolo genérico. 
    6. Na primeira fase, as consequências do crime merecem ser sopesadas com desvalor, em razão do montante principal correspondente ao crédito tributário sonegado, excluídos juros e multa, com diminuição da fração aplicada.
    7. Na terceira fase. Continuidade delitiva. Manutenção da fração.
    8. Apelação provida em parte.”
    Opostos Embargos de Declaração, objetivando sanar supostas omissão e contradição (e-STJ, fls. 711/715), estes foram rejeitados, à unanimidade, pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 720/724). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema debatido e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos X e LV, da CF/88, além da Súmula Vinculante 24 (e-STJ, fls. 726/741).
    Argumenta, preliminarmente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, devendo ser reconhecida a extinção de sua punibilidade. Aduz que, não tendo apresentado qualquer impugnação ao auto de infração, após ser devidamente intimado por edital, conclui-se que “jamais houve a discussão administrativa dos valores cobrados pela Receita Federal” e, consequentemente, “a data dos fatos, para [sic] ese caso específico, coincide com as datas dos fatos gerados, ou seja, setembro/1998 a dezembro/1999”, não podendo, em sua visão, considerar o crime como ocorrido em 2003, data em que houve a lavratura do auto de infração.
    Diz que a prova produzida nos autos é nula em virtude de irregular compartilhamento de dados bancários, já que “somente se pode ter como justificada a quebra do sigilo bancário de uma pessoa se a esta é imputada a prática de um fato ilícito, apurado através de um inquérito policial ou de um processo judicial”. Acrescenta que a apuração de infrações tributárias ocorreu a partir de informações bancárias compartilhadas pela Receita Federal, contudo, esses documentos, sem a existência de qualquer autorização judicial, foram compartilhados na subsequente Representação Fiscal para Fins Penais, contaminando toda a prova produzida no processo penal.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido “para reconhecer a ocorrência da prescrição, ou anular o V. Acórdão prolatado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ªRegião”.
    Contrarrazões do Ministério Público Federal (MPF) pelo não conhecimento do recurso, ante o não preenchimento de requisitos de admissibilidade, a saber: (a) ausência de demonstração da repercussão geral; (b) inexistência do prequestionamento da matéria constitucional, incidindo o óbice da Súmula 282/STF, verificando-se que o recorrente pretende, através do apelo extremo, “inovar a discussão posta nos autos”; (c) incidência do óbice da Súmula 284/STF ante a deficiência na fundamentação recursal, já que “deixou de efetuar objetiva e analítica fundamentação que comprovasse contrariedade ou negativa de vigência a norma constitucional, limitando-se à mera citação do artigo da Carta Magna supostamente contrariado”; (d) ocorrência de violação apenas reflexa à Constituição, pois “a suposta contrariedade ao texto constitucional, se existente, não seria direta, mas concernente a dispositivos infraconstitucionais”; (e) incidência do óbice da Súmula 279/STF, diante da necessária reapreciação de todo o conjunto fático-probatório; e (f) relativamente à tese de que os documentos bancários foram indevidamente utilizados, “a decisão questionada está em conformidade com a tese firmada em repercussão geral, quando do julgamento do RE 1055941/SP”. No mérito, sustentou o não provimento do recurso, diante da regularidade da prova produzida e da não ocorrência da prescrição (e-STJ, fls. 773/780).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (RE 1.055.941-RG, Tema 990, de Relatoria do Min. DIAS TOFFOLI), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, X, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/15. Quanto à alegação remanescente, inadmitiu o apelo consignando, com amparo na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e na redação da Súmula Vinculante 24, assentando que “não houve o transcurso de lapso superior a 08 (oito) anos entre os marcos interruptivos da prescrição - a saber: constituição definitiva do crédito tributário, decisão de recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória” (e-STJ, fls. 801/804).
    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar os fundamentos da decisão agravada, limitou-se a afirmar que “cumpriu todos os requisitos de admissão do Recurso, e demonstrou onde e porque as violações ocorreram”, e apenas reiterou os mesmos argumentos expostos em seu apelo extremo no que diz respeito à existência da repercussão geral e à ocorrência da prescrição (e-STJ, fls. 824/832).
    Contrarrazões do MPF pelo não conhecimento do Agravo e, acaso seja conhecido, pelo seu desprovimento, uma vez que “não atacou de modo explícito os fundamentos da decisão de não admissão” e porque, conforme manifestação anterior, o apelo extremo não atendeu aos requisitos de admissibilidade; “no mais, reiteram-se os argumentos já expostos nas contrarrazões ao recurso especial” (e-STJ, fls. 840/844).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 742/768), devidamente contrarrazoado pelo MPF (e-STJ, fls. 781/789), o qual foi inadmitido pelo Tribunal a quo (e-STJ, fls. 791/800). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 805/823), que, após receber as contrarrazões do MPF (e-STJ, fls. 834/839), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (e-STJ, fl. 845). Perante o Tribunal da Cidadania, o AResp não foi conhecido por ser cabível, em parte, Agravo Interno para impugnar a decisão de negativa de seguimento, e, na parte remanescente, que inadmitiu o trânsito do recurso, por não ter havido a necessária impugnação específica (e-STJ, fls. 848/850), fato que ensejou a interposição de Agravo Regimental (e-STJ, fls. 852/871), o qual sequer foi conhecido, à unanimidade, pela Quinta Turma daquele Tribunal superior (e-STJ, fls. 888/894). Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 897/900), estes foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 906/910), através de acórdão que transitou em julgado em 24 de março de 2021 (e-STJ, fl. 916).
    O feito foi a mim distribuído em 9/4/2021 (eDoc. 38).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    De todo modo, frisa-se que a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o Recurso Extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada violação ao art. 5º, inciso X, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Já em relação à mencionada ofensa ao art. 5º, incisos LV, da CF/1988, o apelo extraordinário também não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Ainda que superados esses graves óbices, verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, deu parcial provimento à apelação defensiva para, mantendo a sua condenação pelo crime de sonegação fiscal (art. 1°, inciso I, da Lei nº 8.137/90), reduziu a pena privativa de liberdade para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário fixado pela sentença condenatória. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente